Tribunal: TJSP
Processo: 1070957-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (VCMH) E POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA APTA A COMPROVAR A ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO DO REAJUSTE PELO ÍNDICE DA ANS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (VCMH) E POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA APTA A COMPROVAR A ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO DO REAJUSTE PELO ÍNDICE DA ANS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnaram a motivação da sentença.
2. Não obstante os reajustes por variação de custos médicos-hospitalares (VCMH) sejam, por si só, lícitos, a Operadora do Plano de Saúde tem o dever de demonstrar ao beneficiário a necessidade da sua aplicação, por meio de cálculos atuariais e dados, sendo abusivo o aumento da mensalidade em razão de reajustes genéricos.
3. Constatada a abusividade dos reajustes aplicados ao Plano de Saúde Coletivo, de rigor a sua substituição pelo índice da ANS, devendo a Operadora restituir ao consumidor os valores pagos a maior e não abrangidos pela prescrição. Precedentes.
4. Inadmissível a aplicação de litigância de má-fé se a parte age de acordo com a boa-fé e a lealdade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070957-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A, é apelado JOSÉ MIGUEL DE
MORAES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070957-39.2019.8.26.0100 - FAB
2
Apelação Cível no 1070957-39.2019.8.26.0100
Apelante: Sul America Companhia de Seguro e Saude S/A
Apelado: José Miguel de Moraes Junior
Comarca: São Paulo
V. 2519
APELAÇÃO
CÍVEL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
PRELIMINAR
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA
VARIAÇÃO
DOS
CUSTOS
MÉDICOS-HOSPITALARES
(VCMH)
E
POR
SINISTRALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA APTA A
COMPROVAR
A
ADEQUAÇÃO
DO
PERCENTUAL
APLICADO.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
SUBSTITUIÇÃO DO REAJUSTE PELO ÍNDICE DA ANS.
NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A
MAIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao
princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnaram
a motivação da sentença.
2. Não obstante os reajustes por variação de custos médicos-
hospitalares (VCMH) sejam, por si só, lícitos, a Operadora do
Plano de Saúde tem o dever de demonstrar ao beneficiário a
necessidade da sua aplicação, por meio de cálculos atuariais e
dados, sendo abusivo o aumento da mensalidade em razão de
reajustes genéricos.
3. Constatada a abusividade dos reajustes aplicados ao Plano de
Saúde Coletivo, de rigor a sua substituição pelo índice da ANS,
devendo a Operadora restituir ao consumidor os valores pagos a
maior e não abrangidos pela prescrição. Precedentes.
4. Inadmissível a aplicação de litigância de má-fé se a parte age de
acordo com a boa-fé e a lealdade processual.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 117/122), por meio da qual a MMa. Juíza da 25a Vara Cível do
Foro Central desta Capital, em ação revisional, julgou procedente o pedido inicial
para declarar abusivos os reajustes em decorrência da sinistralidade/VCMH,
referente ao período de julho/2010 a julho/2019, devendo aplicar-se apenas os
reajustes autorizados pela ANS aos contratos individuais e familiares, impondo à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070957-39.2019.8.26.0100 - FAB
3
a obrigação de fazer consistente em efetuar o recálculo da prestação devida, com
expurgo dos aumentos considerados abusivos e emissão de boletos nos valores
corretos. Condenou a parte ré a restituir à parte autora os valores pagos em quantia
superior à devida, nos termos aqui determinado, com atualização monetária pela
tabela prática do Tribunal de Justiça a partir de cada desembolso, e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando a procedência da
sentença, deferiu a liminar para o fim de determinar a parte ré a afastar os reajustes
aplicados, devendo ser observados os parâmetros ora delineados para os reajustes de
sinistralidade, até o trânsito em julgado. Em razão da sucumbência, condenou a
parte ré por inteiro ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§ 2o do Código de Processo Civil.
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque o reajuste financeiro anual (VCMH) aplicado ao plano de saúde
coletivo do apelado é lícito, eis que não foi aplicado de forma aleatória ou abusiva.
Aduz que os índices de reajuste publicados pela ANS têm aplicabilidade restrita aos
contratos individuais e familiares novos ou adaptados à Lei n° 9.656/98. Alega ser
impossível trazer aos autos a documentação que demonstra a forma como o reajuste
se deu, porque não há como separar particularmente apenas uma vida de uma
carteira com milhares de beneficiários. Afirma, ainda, que o contrato celebrado
entre as partes está em consonância com o Código Civil e o Código de Defesa do
Consumidor; que os reajustes visam tão somente o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato e são o reflexo do próprio setor econômico brasileiro. Pugna, assim,
para que o pedido inicial seja julgado improcedente, com a condenação do apelado
ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 145/146 e 173/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070957-39.2019.8.26.0100 - FAB
4
Contrarrazões apresentadas, pugnando o apelado pela condenação
da apelante por litigância de má-fé, pois, embora ela sustente que houve apenas o
reajuste anual, houve também o por sinistralidade. Arguiu, ainda, ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal (págs. 150/164).
Não houve oposição ao julgamento virtual (pág. 00).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelo apelado por não
vislumbrar ofensa ao princípio da dialeticidade (artigo 932, III, do CPC). Ao
contrário do alegado, as razões recursais impugnam especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, permitindo a identificação precisa da irresignação
da apelante.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal1 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça2.
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pela MMa. Juíza Leila Hassem Da Ponte que, de
maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017; AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de
21.2.2017 e REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 2.9.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070957-39.2019.8.26.0100 - FAB
5
De fato. Ausente a comprovação da necessidade de reajuste em
função da variação dos custos médicos-hospitalares (VCMH) e por sinistralidade,
por meio de cálculo atuarial e de dados, era mesmo o caso de se reconhecer a
abusividade dos reajustes impugnados pelo apelado (de 2010 a 2019), que
excederam aos percentuais fixados pela ANS para os contratos individuais.
Não se ignora que o contrato de plano de saúde coletivo tem
sistemática diversa dos contratos individuais e que por isso são autorizados reajustes
com base no aumento da sinistralidade e reajustes financeiros, que não se vinculam
aos índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais.
Todavia, embora a cláusula contratual , por si só, seja legal, o
reajuste por sinistralidade e/ou financeiro não pode ser feito de forma discricionária,
devendo a prestadora de serviços à saúde respeitar as disposições contratuais, bem
como justificar a necessidade da majoração do prêmio mensal a ser pago pelo
beneficiário.
No caso em análise, entretanto, a apelante não cumpriu com a sua
obrigação. Os reajustes impugnados não foram devidamente justificados.
O documento de págs. 79/96, apresentado por ela em contestação, é
genérico e, além de não dizer a respeito do plano de saúde do apelado, não traz
qualquer demonstração dos critérios e das circunstâncias que autorizaram, neste
caso concreto, o reajuste nos percentuais aplicados.
Nessas condições, tendo a apelante aplicado índices anuais e por
sinistralidade sem a correspondente justificativa técnica, os reajustes realizados no
contrato coletivo do apelado, no período de 2010 a 2019, deverão mesmo ser
substituídos pelos índices previstos pela ANS para os planos individuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070957-39.2019.8.26.0100 - FAB
6
familiares. Por consequência, fica mantida a sua condenação à restituição dos
valores pagos a maior pelo consumidor no período indicado na sentença.
Esse é o entendimento que prevalece nesta Colenda Câmara:
Cominatória c/c antecipação dos efeitos da tutela. Plano de saúde
coletivo por adesão. Inexistência de nulidade de reajuste da mensalidade
com base na sinistralidade. Planos coletivos que tem sistemática própria
de remuneração, desvinculada dos índices da ANS. Reajustes aplicados,
todavia, que carecem de demonstração do efetivo desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, que deve ocorrer de forma clara e
minuciosa. Ônus do qual as Rés não se desincumbiram. Abusividade
dos percentuais aplicados que importa em onerosidade excessiva.
Sentença
mantida.
Verba
honorária
majorada.
Recursos
não
providos. (TJSP; Apelação Cível 1027019-34.2018.8.26.0001; Relator
(a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 14/08/2014 destaques meus)
"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA
COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Sentença de procedência. Inconformismo do autor e da corré 'Sul
América'. Reajustes aplicados a título de variação de custos médico-
hospitalares.
Ausência
de
justificativa
contábil
e
atuarial.
Impossibilidade. Substituição pelo índice adotado pela ANS.
Precedentes desta Câmara. Cláusula contratual com previsão de
reajuste que, por si só, não é nula. Impossibilidade de declaração da
nulidade tal como requerido pelo autor. Manutenção da r. sentença por
seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS". (TJSP; Apelação Cível
1059274-05.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Viviani
Nicolau;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/12/2019
destaques meus)
PLANO
DE
SAÚDE.
REAJUSTE
FINANCEIRO
ANUAL.
Insurgência da ré contra sentença de procedência que reconheceu a
abusividade dos reajustes aplicados em plano de saúde coletivo a partir
de 2012, determinou a substituição pelos índices da ANS no período e
condenou a demandada à restituição de valores pagos a maior pela
autora. Reajustes anuais por sinistralidade ou variação de custos
médico-hospitalares que, por si, não são abusivos. Necessidade,
contudo, de comprovação pela operadora. Ausência de documentos
que indiquem comunicação dos reajustes ao consumidor e a que
título ocorreram e que comprovem a efetiva necessidade de reajuste
nos percentuais aplicados desde 2012. Abusividade existente (art. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070957-39.2019.8.26.0100 - FAB
7
III, do CDC e art. 9o, da RN 309/2012 ANS). Substituição dos
reajustes pelos índices da ANS no período. Restituição de valores
pagos
a
maior.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
1073110-16.2017.8.26.0100; Relator : Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019 destaques meus)
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR
ADESÃO
ESTIPULADO
PELA
FENACEF.
REAJUSTE
DE
MENSALIDADE POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-
HOSPITALARES E SINISTRALIDADE. Ação ordinária revisional de
contrato, com pedido de tutela provisória. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Acolhimento. As cláusulas que preveem a
incidência de reajuste por variação de custos médico-hospitalares e
sinistralidade são válidas e legais. Reajustes anuais aplicados a este
título entre 2015 e 2018, contudo, que carecem de justificativa
contábil e atuarial. Impossibilidade de aplicação dos reajustes de
forma injustificada. Substituição pelo índice editado pela ANS
relativo aos planos individuais e familiares. Precedente. Devolução
dos valores pagos a maior que deve observar a prescrição trienal.
Entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos REsps 1.360.969/RS,
1.361.182/RS. Sentença reformada. Sucumbência da ré. RECURSO
PROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1010429-49.2018.8.26.0011;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 06/09/2019 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. Reajustes por sinistralidade e por variação de
custos médico-hospitalares (VCMH). Incidência do CDC (Súmula 469,
STJ). Ausência de base atuarial idônea para comprovar a adequação
dos percentuais aplicados. Abusividade constatada. Precedentes.
Irrelevância do caráter coletivo do seguro contratado. Aplicação do
índice previsto pela ANS para os contratos individuais. Reajustes
afastados. Restituição simples dos valores pagos a maior com relação
às prestações pagas até três anos antes do ajuizamento da ação. Tese de
aplicação de prescrição trienal firmada pelo STJ em julgamento sob o rito
dos recursos repetitivos (REsp 1360969/RS e REsp 1361182/RS Tema
610). Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1082683-78.2017.8.26.0100; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018 destaques meus)
Por fim, ao contrário do que pretende o apelado, não vislumbro
razão para aplicação de multa por litigância de má-fé, pois nenhuma das hipóteses
elencadas no artigo 80 do CPC restou demonstrada. A apelante somente buscou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070957-39.2019.8.26.0100 - FAB
8
que acreditava que lhe era de direito dentro dos parâmetros legais e não agiu de
maneira contrária à boa-fé e à lealdade processual.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do C. STJ3 no sentido de que, para o
prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que
o fundamentaram.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
3 AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11